Tribunal: TJPA
Processo: 0003069-92.2015.8.14.0052
Classe: RECURSO ESPECIAL
Relator(a): VICE-PRESIDENTE DO TRIBUNAL
Órgão julgador: VICE-PRESIDENTE DO TRIBUNAL
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2020-10-23

Inteiro teor:
ACÓRDÃO___________________
PROCESSO N°: 0003069-92.2015.8.14.0052
1ª TURMA DE DIREITO PENAL
Comarca de São Domingos do Capim/PA
Apelante: ADRIANO DA SILVA PANTOJA
Apelado: Justiça Pública
Procurador de Justiça: Francisco Barbosa De Oliveira

Relatora: DES. MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
EMENTA

TRÁFICO DE DROGAS. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE. PROVAS DE MATERIALIDADE E AUTORIA NOS AUTOS. MODIFICAÇÃO DA PENA. CONFIGURADA. ART. 33, §4º, DA LEI 11.343/2006. INVIABILIDADE. NÃO PREENCHE OS REQUISITOS. CONHECIMENTO E PROVIMENTO PARCIAL.
RELATÓRIO

Tratam os autos de recurso de apelação interposto por
ADRIANO DA SILVA PANTOJA
, através da Defensoria Pública com fulcro no art. 593, inciso I, do CPP, contra a r. sentença que o condenou à pena de 11 (onze) anos e 03 (três) meses de reclusão para ser cumprida em regime inicial fechado e ao pagamento de 1125 (um mil e cento e vinte e cinco) dias-multa pela prática do crime tipificado no art. 33 da Lei 11.343/2006 (tráfico de drogas).

Noticia a peça acusatória que no dia 07/05/2015, por volta das 2h, policiais militares receberam denúncia informando que na Tv. Veiga Cabral, esquina com a Nona rua, estava havendo uma intensa movimentação de pessoas, e que esse local é conhecido como ponto de venda de drogas.

Os policiais seguiram para o local e constataram uma movimentação em uma casa abandonada, onde encontraram dois indivíduos se evadindo de lá, já há uma certa distância. Ao revistarem a casa, encontraram vários retalhos de sacolas plásticas espalhadas e encontraram o apelante escondido debaixo de uma cama, tendo consigo 99 (noventa e nove) petecas da substância vulgarmente conhecida como "óxi¿, razão pela qual o prenderam em flagrante.

Em sede policial, Adriano negou o cometimento do ilícito, tendo dito que a droga pertencia aos dois indivíduos que fugiram do local.

Foi denunciado e condenado nas sanções punitivas do art. 33 da Lei n° 11.343/06.

Apelou pleiteando, preliminarmente, a nulidade da decisão por ter sido baseada, exclusivamente, nas provas produzidas no inquérito policial e, no mérito, a absolvição por insuficiência de provas e, por fim, a redução da pena aplicada.

Em contrarrazões o representante do Ministério Público manifestou-se pelo conhecimento e improvimento do apelo.

O Custos Legis opinou pelo conhecimento e parcial provimento do apelo para que seja modificada o
quantum
da pena-base aplicada.

Os autos foram revisados. É o relatório.
VOTO

Conheço do apelo e passo a analisá-lo.

A nulidade alegada pela defesa de que a decisão condenatória foi baseada em provas inquisitivas, assemelha-se com a tese de insuficiência probatória apontada no mérito, razão pela qual será analisada em conjunto.

Primeiramente, cabe salientar que existem nos autos robustas provas de autoria e materialidade, produzidas durante a marcha processual.

Como foi observado, o apelante foi preso em flagrante delito portando, aproximadamente, 99 petecas de oxi pesando, aproximadamente, 22g como testifica laudo toxicológico definitivo (fl. 80) e depoimentos dos policiais na fase extrajudicial e judicial.

Supremo Tribunal Federal sedimentou-se no sentido de
admitir o depoimento de servidores policiais como prova testemunhal no
processo
penal
, atribuindo-lhe inquestionável eficácia probatória:

É da jurisprudência desta Suprema Corte a absoluta validade, enquanto instrumento de prova, do depoimento em juízo (assegurado o contraditório, portanto) de autoridade policial que presidiu o inquérito policial ou que presenciou o momento do flagrante. Isto porque a simples condição de ser o depoente autoridade policial não se traduz na sua automática suspeição ou na absoluta imprestabilidade de suas informações. Tratando-se de sentença condenatória escorada não apenas nos depoimentos prestados em Juízo pelos policiais, como também nos esclarecimentos feitos pelas próprias testemunhas da defesa, não é possível rever todo o acervo fático-probatório do feito criminal para perquirir se as provas a que se referiu o magistrado de primeira instância são ou não suficientes para produzir uma condenação. (HC 87662, Relator(a): Min. CARLOS BRITTO, Primeira Turma, julgado em 05/09/2006, DJ 16-02-2007 PP-00048 EMENT VOL-02264-02 PP-00280 LEXSTF v. 29, n. 339, 2007, p. 417-421)

No mesmo sentido posicionou-se o Superior Tribunal de Justiça.

São válidas como elemento probatório, desde que em consonância com as
demais provas dos autos, as declarações dos agentes policiais ou de qualquer outra testemunha. Precedentes. 3. Agravo regimental não provido. (STJ; AgRg-AREsp 875.769; Proc. 2016/0074029-9; ES; Sexta Turma; Rel. Min. Rogério Schietti Cruz; DJE 14/03/2017).

Quanto a dosimetria da pena, entendo que assiste razão em parte ao apelante, haja vista, que o magistrado fundamentou, nas elementares do crime de tráfico de drogas as circunstancias judiciais especificadas nos motivos e consequências do crime (fl. 95), no restante entendo que agiu corretamente, razão pela qual reconheço como favorável as duas circunstancias judiciais mencionadas e modifico a pena.

Em relação a causa especial de diminuição da pena prevista no §4º, do art. 33, da Lei de drogas, verifico que o apelante responde a outro processo por roubo qualificado praticado na comarca de Castanhal, o que afasta a benesse legal de redução da pena por não preencher os requisitos autorizadores (fl. 73).

APELAÇÃO. TRÁFICO DE DROGAS. PROVA. PRIVILEGIADORA. MAJORANTE. 1. Demonstradas a existência do fato, a autoria e a destinação das drogas a terceiros, afigura-se acertado o juízo condenatório. Tese defensiva de enxerto das substâncias que não se afigura verossímil, diante do acervo probatório. Narrativas coerentes e seguras dos policiais. Quantidade e diversidade de drogas que indicam a sua destinação a terceiros. Juízo condenatório confirmado. 2.
Para a incidência da privilegiadora do artigo 33, §4°, da Lei 11.343/06, impõe-se a satisfação conjunta dos quatro pressupostos legais: primariedade, bons antecedentes, não integrar organização criminosa e não se dedicar a atividades delituosas. Entendimento assentado do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que a existência de outros processos em trâmite e de condenações provisórias, conquanto não se preste a afastar a primariedade ou a caracterizar maus antecedentes,
é
indicativo de que o acusado se dedica a atividades criminosas, constituindo óbice ao reconhecimento da privilegiadora.
No caso, o réu responde a dois outros processos, um deles por tráfico. Impossibilidade da incidência da forma privilegiada. Entendimento anterior alterado, na linha dos precedentes da Corte Superior.
3.
(...). Afastamento da majorante confirmado. RECURSOS DESPROVIDOS. (Apelação Crime N° 70075062976, Terceira Câmara Criminal, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Sérgio Miguel Achutti Blattes, Julgado em 01/11/2017). (Grifo nosso).

Passo a nova dosimetria da pena.

Adoto, em parte a valoração das circunstâncias judiciais do art. 59 do CP, proferida pela magistrado
a quo (
fls. 94/95), reconhecendo como favorável os motivos e as consequências do crime.

Aponto que a droga apreendida é de grande poder viciante (oxi - cocaína), além da quantidade, aproximadamente, 22g.

Aplico a sanção inicial em 08 (oito) anos de reclusão e pagamento de 800 (oitocentos) dias-multa, que a torno definitiva por ausência de atenuantes, agravantes, causa de aumento e diminuição.

Quanto ao regime, mantenho o fechado em razão de não ter sido demonstrado nos autos nenhum tipo de ocupação licita do apelante, o que se faz presumir, que faz do crime e tráfico de drogas o meio de vida, além de demonstrar tendência a prática de crimes, haja vista que esta denunciado por crime contra o patrimônio em outra Comarca. Ao final, saliento que o local onde foi efetuada a prisão em flagrante foram encontrados apetrechos de confecção da droga apreendida.

Diante do exposto, em consonância com o parecer ministerial, conheço do apelo e dou parcial provimento para modificar a sanção-inicial, tornando-a definitiva em 08 (oito) anos de reclusão para ser cumprida em regime inicial fechado e ao pagamento de 800 (oitocentos) dias-multa pela prática do crime tipificado no art. 33 da Lei 11.343/2006 (tráfico de drogas). É o voto.
Belém, 22 de outubro de 2020
Desa. Maria Edwiges de Miranda Lobato - Relatora